Tribunal: TCU
Processo: 032.942/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4373/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.942/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Silverio Borba (XXX.245.894-XX); Daianne Teixeira Soares (XXX.218.066-XX); Daniele Ferreira Rodrigues (XXX.174.214-XX); Katia Cenira da Silva Andrade (XXX.627.544-XX); Luiz Pereira de Assis Neto (XXX.560.704-XX); Marcelle de Jesus Oliveira (XXX.751.275-XX); Marcelo Costa Leite de Carvalho (XXX.857.383-XX); Marinete de Almeida Santos Pires (XXX.019.934-XX); Nayra Fabiana Galindo (XXX.596.484-XX); Simone Ribeiro dos Santos (XXX.731.793-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.